Tribunal: STF
Processo: Rcl 39928
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Cemig Distribuição S/A, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Ação Trabalhista 0011515-17.2015.5.03.0028, que teria afrontado a autoridade do julgado proferido por esta Suprema Corte na ADPF 324/DF e negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra, em síntese, o seguinte:
    “[o] acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0011515-17.2015.5.03.0028, proposta por JOAQUIM GERALDO PINTO perante a 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, em face da ora Reclamante e da prestadora de serviço CONSTRUTORA REMO LTDA. Nos referidos autos, o empregado da contratada alegou que a terceirização havida entre as empresas era ilícita, pleiteando, entre outros pedidos, tratamento isonômico em relação aos empregados da tomadora de serviços e a condenação solidária das rés” (pág. 2 da petição inicial - grifei). 
    Relata, ainda, que, contra a sentença que lhe foi desfavorável, opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados; após, interpôs recurso ordinário, ao qual foi negado provimento pelo TRT3. 
    Argumenta, ainda, que:
    “No caso originário em análise, conforme será amplamente demonstrado, o acórdão reclamado, ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, não observou a decisão proferida por esse Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 324, no qual se firmou tese nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’.
    Não suficiente, ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita de atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista afastou a aplicação do § 1º do artigo 25 da Lei nº 8.987/95, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF.
    […]
    O plenário do Pretório Excelso, no julgamento da ADPF nº 324, por maioria, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese, conforme ata de julgamento divulgada em 30/08/18: […]
    A tese firmada se insurge contra o enunciado da súmula nº 331 do TST que, ao determinar a ilicitude ampla da terceirização, inovou no ordenamento jurídico, criando, sem respaldo constitucional ou legal, limitações à referida modalidade de contratação. A decisão do Tribunal de origem colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua imediata cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por essa Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade” (págs. 3-6 do documento eletrônico 1).
    Quanto à suposta violação da SV 10, aduz o seguinte:
    “O texto legal é absolutamente claro ao autorizar, às concessionárias, a terceirização de suas atividades acessórias, complementares e inerentes. Analisando-se tal previsão à luz da tradicional distinção entre atividades-meio e atividades-fim, tem-se que as atividades ditas acessórias ou complementares correspondem àquelas comumente referidas como atividades- meio, enquanto as atividades inerentes – pela própria etimologia da palavra, que significa essencial, intrínseco, constitutivo, inseparável – são as chamadas atividades-fim.
    Dessa forma, por expressa e direta previsão legal, as concessionárias de serviços públicos, como é o caso da Reclamante, são autorizadas a contratar com terceiros quaisquer de suas atividades.
    Não obstante, embora a situação encontre-se muito bem esclarecida na lei, a 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, na decisão ora reclamada, decidiu em sentido contrário, afastando a aplicação do § 1º do artigo 25 da Lei 8.987/95, nos termos seguintes: […].
    Como se vê, o egrégio Regional de Minas Gerais considerou ilícita a terceirização realizada pela ora Reclamante e deixou de aplicar o legítimo e vigente artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95. Segundo o entendimento adotado pela Corte, seria lícita apenas a terceirização de atividades-meio, mas não a de atividades-fim. Ocorre, com o devido respeito, que essa distinção não pode prevalecer” (págs. 10-13 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[a] procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0011515-17.2015.5.03.0028, que não observou a decisão proferida por essa Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324 e o enunciado da Súmula Vinculante nº 10; [...]” (pág. 20 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Ressalto que, in casu, é incabível suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF 324/DF, julgada em 30/8/2018, com ata de julgamento publicada em 3/9/2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado. Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia à época decisão desta Corte que justificasse o prosseguimento desse feito.
    Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE“ (Rcl 3.076, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 
    2. In casu , o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 
    3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 18.920-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 
    Como já mencionado, esta reclamação aponta, também, a inobservância ao teor da Súmula Vinculante 10, por suposto afastamento do disposto no art. 25, § 1°, da Lei 8.987/1995.
    O enunciado da Súmula Vinculante 10 dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 
    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 
    No processo em análise, o TRT3 assim ementou o acórdão reclamado:
    “CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE REDES, CABOS, LINHAS ELÉTRICAS. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. RESPONSABILIDADE. Nos termos da tese jurídica prevalecente nº 5 desse Tribunal: I - É ilícita a terceirização de serviços de instalação e reparação de redes, cabos e linhas elétricas, o que inclui a ligação e a religação na unidade consumidora, instalação, reforço, reparo ou manutenção de ramais, alimentadores, transformadores, postes, equipamentos de segurança e cabos, pois constituem atividade-fim ao desenvolvimento das empresas distribuidoras de energia. Diante da nulidade do contrato de trabalho firmado com a prestadora de serviços, pessoa jurídica de direito privado, forma-se o vínculo de emprego diretamente com a tomadora, responsável solidária pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas ao empregado. Inaplicável, nessa hipótese, o § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95. II - O óbice ao reconhecimento de vínculo empregatício com a tomadora de serviços integrante da Administração Pública Indireta (inciso II e § 2º do art. 37 da CR/88) não a isenta de, com base no princípio constitucional da isonomia, responder subsidiariamente pelos direitos assegurados aos empregados da empresa prestadora, por força da aplicação da OJ 383 da SBDI - I do C. TST e ante a configuração de sua conduta ilícita. Inteligência do art. 927 do Código Civil, da OJ 383 da SBDI - I e do item IV da Súmula 331, ambos do TST" (documento eletrônico 7, grifei).
    Nesse contexto, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no afastamento do § 1° do art. 25 da Lei 8.987/1995, sem a declaração de sua inconstitucionalidade, por meio do respectivo órgão fracionário. 
    Assim, vislumbra-se a violação do art. 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10. 
    Nessa perspectiva, cito precedentes em sentido semelhante:
    “Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo interno em reclamação. Alegada ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 
    1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 
    2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 
    3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 27.184-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16/DF. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Não se pode admitir a transferência automática para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado da empresa terceirizada. 
    II - Ao afastar a aplicação do art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993, sem o procedimento próprio, o órgão judiciário reclamado descumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e violou a Súmula Vinculante 10. 
    III Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 23.834-AgR, de minha relatoria). 
    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado, e determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância do disposto na Súmula Vinculante 10, como condição para o afastamento do § 1° do art. 25 da Lei 8.987/1995. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator